Tribunal: TJDFT
Processo: 0744565-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744565-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE CESAR PRATA AGRAVADO: DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DO CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JORGE HENRIQUE CESAR PRATA, contra a r. decisão de ID 20268121. Pág. 8, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e de não fazer, processo no 0732375-43.2020.8.07.0001, ajuizada contra o DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DO CEUB (DCE), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: "(...) Sobrelevando, em síntese, as ilegalidades e as razões de fato e de direito discriminadas na inicial, postula o autor, a quem concedo a gratuidade de justiça, a suspensão da eleição presencial para o Diretório Central dos Estudantes do Uniceub – 2020 designada para o dia 03 de outubro de 2020. A marcação de eleição presencial para o Diretório Central dos Estudantes não importa, de “per se”, na atual conjuntura, em violação das medidas sanitárias para o enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19, cabendo assim, se o caso, à Administração a fiscalização da observância daquelas medidas durante a realização do sufrágio em questão. A irresignação do autor em relação à designação de eleição presencial quando a Lei n.o 14.030/20 permitiria a prorrogação do mandato dos diretores até 05 de novembro de 2020 e ao pretenso prazo exíguo para o registro das chapas e para a campanha eleitoral desborda o juízo estrito de legalidade, imiscuindo-se na seara de conveniência e oportunidade. Finalmente, as alegações de ausência de aprovação do calendário eleitoral, de inexistência de registro no ofício extrajudicial dos atos de constituição da Comissão Eleitoral, da posse de seus membros e do Regimento Eleitoral e, finalmente, de que aquela Comissão Eleitoral estaria utilizando apenas veículos de comunicação de uma chapa inscrita no certame “sub judice” reclamam, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, não emergindo, por ora, inequívoca percepção de ilegalidades maculando o sufrágio em questão, indefiro pretensão liminar do autor à suspensão de sua realização. Cite-se e intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante/autor afirma que a r. decisão a quo merece ser reformada, pois evidentes as ilegalidades apontadas no processo eleitoral 2020 do DCE do UNICEUB. Sustenta as seguintes teses que maculariam o processo eleitoral e seriam motivos para justificar o cancelamento da eleição marcada para amanhã, dia 3/10/2020. São elas: (...) na ausência de aprovação do Calendário Eleitoral por um dos Conselhos Deliberativos do DCE – requisito expresso previsto no art. 42 do Estatuto; na ausência de registro em cartório da Ata da Assembleia que constituiu a Comissão Eleitoral, da Ata de Posse da Comissão Eleitoral, do Regimento Eleitoral Para as Eleições do Diretório Central dos Estudantes do UniCeub – 2020, do Calendário Eleitoral – o que retira a validade e a eficácia desses atos perante terceiros; na marcação de eleições presenciais, mesmo com a edição da lei no 14.030/20 a qual permite expressamente a prorrogação do mandato dos diretores de associações pelo prazo de 7 meses após o término do mandato, que no presente caso só findaria no dia 05/11/2020; no prazo exíguo para registro das chapas e para a campanha eleitoral; na utilização, pela Comissão Eleitoral, dos veículos de comunicação de apenas uma das chapas, a “Mova-se”, que pretende se reeleger, para divulgar o processo eleitoral do Diretório do DCE do Uniceub; na marcação de uma votação presencial, fruto de uma campanha online, - que não foi divulgada por veículos regulares e parciais; na violação à segurança jurídica, ao processo democrático, à lisura do processo eleitoral, ao estado democrático de direito, à cidadania e ao pluralismo político; na violação aos princípios constitucionais gerais, como o da República, do Estado Democrático de Direito, da cidadania, princípio da representatividade mais eficiente, princípio da periodicidade, princípio da legalidade, da responsabilidade, da igualdade; na iminente infração às medidas sanitárias preventivas impostas pela pandemia mundial causada pela COVID-19, em especial pelo fato do “REGIMENTO ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DO UNICEUB – 2020” não estabelecer nenhuma norma/plano em prevenção à COVID-19.” Afirma ainda que há perigo de dano, diante das ilegalidades apontadas e pela irreversibilidade das eleições marcadas para amanhã, dia 03/10/2020. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, e determinar a suspensão das eleições presenciais do DCE do UNICEUB, marcadas para amanhã, dia 03/10/20, até o julgamento do mérito da ação principal, processo no 0732375-43.2020.8.07.0001. No mérito requer a confirmação da antecipação da tutelar recursal. A parte agravada, espontaneamente comparece nos autos, faz esclarecimentos sobre pontos ressaltados pelo agravante, e ao final defende a higidez da r. decisão agravada (ID 20269356). Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. DECIDO. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao cabimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia se limita em saber se há ou não violação ao estatuto do DCE do UNICEUB, que resulte em ilegalidade na realização da eleição marcada para amanhã, dia 03/10/2020. Observo que o agravante, em suas razões recursais, repisa os argumentos lançados na origem. Analisando os autos, bem como os fundamentos da r. decisão agravada, nota-se que o ilustre Juízo a quo abordou as questões necessárias para decidir quanto ao pedido de tutela de urgência. Com efeito, pedindo vênias a douta Defesa do Agravante, ressalto que, a par dos esclarecimentos trazidos pelo agravado (ID 20269356), e da análise conjunto dos elementos coligidos, tenho que as teses lançadas pelo agravante não estão patentes. Cumpre salientar que apesar das recomendações de isolamento social decorrentes da COVID-19, não há propriamente impedimento para a realização da eleição presencial, muito embora possa ser exigido pelo Poder Público medidas de natureza sanitária e de saúde. Nota-se também que o regramento legal não impôs, mas apenas autorizou a renovação do mandato dos atuais dirigentes das entidades por mais sete meses, bem como não impediu a realização de eleições (Lei no 14.030 de 28/7/2020). Com relação a alegação de prazo exíguo para o registro das chapas e realização da campanha, não vislumbro, prima oculi, violação legal ou estatutária, muito embora isso possa ser considerado em um juízo de cognição exauriente, a ser realizado em face do contraditório e da ampla defesa, o que não é caso deste momento processual, onde a avaliação é superficial e tão somente para a apreciação da liminar. Ademais, observo que as teses de ausência de aprovação do calendário eleitoral, ausência de registro dos atos da eleição no cartório extrajudicial, e a ausência de ampla divulgação da eleição por outros meios além das redes sociais de uma das chapas concorrentes, são questões que demandam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado na estreita via de liminar em agravo de instrumento. Não bastasse isso, verifico que a parte agravante não demonstrou suficientemente o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Ao contrário do alegado pelo agravante, a realização da eleição, amanhã, não é algo irreversível. Muito embora possa ser frustrante para o agravante ver realizar a eleição acreditando se tratar de acontecimento contrário ao estatuto do DCE, não se verifica maiores problemas em anular o que for ali decidido, caso seja julgada procedente a pretensão do autor/agravante, tempestivamente ajuizada. Por outro lado, não se pode olvidar que, diante da proximidade da realização da eleição, que se iniciará daqui algumas horas, é certo que já foram adotadas providências, preparativos e despesas inerentes, o que se perderia diante do cancelamento no último momento. Nesse contexto, ausentes motivos autorizadores da antecipação de tutela recursal pleiteada, nega-se o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator